Tribunal: TJDFT
Processo: 0733382-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0733382-39.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTOM SILVA LOBO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Otom Silva Lobo contra a decisão (id 105510629 dos autos originários) proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, em ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reparação civil, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar a pesquisa ao sistema SisbaJud contra ré Simple Soluções Financeiras EIRELI. O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado contra o réu Banco Safra S.A. Fundamentou que não verifica, ao menos em sede cognição sumária, ato ilícito ou abuso praticado pelo réu que justifique a suspensão liminar dos descontos em folha de pagamento; fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. O agravante afirma que possui dois empréstimos com o Banco de Brasília – BRB. Diz que a ré Simple Soluções Financeiras EIRELI se ofereceu para realizar a portabilidade da dívida para o Banco Safra S.A. Alega que aceitou a proposta. Acrescenta que não recebeu a carta de quitação do empréstimo feito com o BRB. Narra que, ao se dirigir ao Banco Safra S.A. foi informado que possuía mais dois empréstimos, para além dos que já possuía junto ao BRB. Sustenta que o Banco Safra S.A. possui envolvimento com os dois empréstimos contratados indevidamente. Acrescenta que: se o banco safra vaza indevidamente os dados bancários do autor permitindo que um terceiro, na posse desses dados, consiga contratar sem anuência do cliente dois novos empréstimos junto ao réu safra, e esse, por sua vez, não confirma a contratação nem suspeita da possível fraude, ambos assumem o risco da falha na prestação do serviço e tudo que dela decorra (id 30031577, p. 13-14). Argumenta estarem presentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela, pois a fraude bancária se mostra evidente, a caracterizar a presença da probabilidade do direito. Acrescenta que o dano irreparável se faz presente no fato de que seus gastos fixos comprometem mais de sessenta por cento (60 %) de sua renda. Ao se somar os empréstimos, o autor passaria à situação de superendividamento, com o comprometimento de mais de setenta por cento (70 %) de sua renda. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para que sejam suspensos os descontos em folha de pagamento dos empréstimos realizados junto ao Banco Safra S.A. Preparo efetivado (id 30031579 e id 30031580). Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre tutelas provisórias. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela (art. 294 do Código de Processo Civil) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – tutela de urgência, art. 300 do Código de Processo Civil –, ou, independentemente do perigo da demora, nos casos enumerados no art. 311 do Código de Processo Civil – tutela de evidência. A tutela provisória é deferida mediante um juízo de cognição sumária, em relação a questões em que há necessidade de uma pronta solução, seja em virtude da existência de uma situação de risco, seja por não exigir maiores questionamentos ou por haver manifesto abuso do direito de defesa. Nesses termos, confira-se a lição de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery: Essas espécies de tutela têm em vista situações de risco, nas quais, segundo o CPC 294 caput, o direito pleiteado exige rapidez no seu reconhecimento (tutela de urgência), ou se procura dar andamento célere a uma situação que não exige maiores questionamentos, ou na qual há manifesto abuso do direito de defesa (tutela da evidência)[1]. As particularidades de alguns litígios e dos interesses neles envolvidos autorizam a utilização de técnicas de sumarização do processo, a exemplo das tutelas provisórias, buscando inverter o ônus da espera pela tutela jurisdicional definitiva. No caso dos autos, não estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Conforme acima narrado, Otom Silva Lobo ajuizou ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com reparação civil por danos morais. O Juízo de Primeiro Grau concedeu em parte a antecipação dos efeitos da tutela (id 105510629). Fixou que os documentos juntados aos autos corroboram a alegação do autor de que foi vítima de fraude no processo de portabilidade de empréstimos. Diante do risco de perecimento do direito, o Juízo de Primeiro Grau deferiu o pedido de pesquisa no sistema SisbaJud contra a ré Simple Soluções Financeiras EIRELI, no valor de R$ 139.992,87 (cento e trinta e nove mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e sete centavos). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o pedido formulado contra o réu Banco Safra S.A. para que fossem suspensos os descontos em folha de pagamento dos empréstimos realizados, sob o seguinte fundamento: Contudo, não verifico, pelo menos em sede de cognição sumária, ato ilícito ou abuso praticado pelo requerido BANCO SAFRA S A, que justifique a suspensão liminar dos descontos em folha de pagamento; fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. (id 105510629). Ao se analisar os documentos juntados aos autos originais, constata-se a probabilidade séria de que o agravante foi vítima de fraude. Entretanto, a participação do Banco Safra S.A. não restou demonstrada, fazendo-se necessária a instrução processual para os esclarecimentos dos fatos alegados. Os fatos relatados pelo agravante não são aptos a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Os fatos não se encontram suficientemente esclarecidos, sendo necessária a ampliação da base cognitiva, o exame aprofundado do acervo probatório, com cognição exauriente, que somente será possível após a instrução processual. Conclui-se que, em exame liminar da matéria recursal, a decisão agravada ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e não enseja, neste momento processual, a alteração pretendida pela agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente no seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se Brasília, 23 de outubro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil [livro eletrônico]. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2020.